Tribunal: TJMT
Processo: 1016801-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016801-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GILBERTO LOPES THEODORO - CPF: 074.228.038-19 (ADVOGADO), VIACAO PASSAREDO LTDA - CNPJ: 49.992.142/0003-33 (AGRAVANTE), MATHEUS KIDO GONCALVES - CPF: 038.744.361-44 (AGRAVADO), PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS S.A - CNPJ: 00.512.777/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PATRICIA FELICIO VIANNA - CPF: 280.298.578-70 (TERCEIRO INTERESSADO), YUMI LEME NAKAMURA - CPF: 054.529.261-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCLUSÃO DE EMPRESA TERCEIRA NO POLO PASSIVO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO DE PERSONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO. ELEMENTOS GENÉRICOS E INSUFICIENTES. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada e incluiu a empresa agravante no polo passivo da execução, com base em suposta formação de grupo econômico entre sociedades com nomes semelhantes e atuação em setores correlatos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em apurar a legalidade da inclusão da agravante na execução, mediante desconsideração da personalidade jurídica fundada na alegação de grupo econômico, à luz dos requisitos legais e jurisprudenciais aplicáveis.

III. Razões de decidir

3. A desconsideração da personalidade jurídica, por constituir medida de caráter excepcional, exige a demonstração concreta de abuso da forma societária, seja por desvio de finalidade, seja por confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil, ou, no âmbito das relações de consumo, a comprovação da insolvência do fornecedor e a existência de vínculo de consumo.

4. A mera similitude entre os nomes empresariais, mas com atuação em segmentos distintos do ramo de transporte e a ausência de coincidência societária ou indícios de confusão patrimonial são, por si sós, insuficientes para ensejar a aplicação da medida.

5. No caso concreto, os documentos acostados aos autos evidenciam a autonomia administrativa, societária e operacional entre as empresas, inclusive mediante acordo formal de coexistência de marcas desde o ano de 2010, o que afasta, de forma categórica, a configuração de grupo econômico.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. A caracterização de grupo econômico para fins de desconsideração da personalidade jurídica exige demonstração concreta de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
2. A existência de nomes empresariais semelhantes ou a atuação em ramos econômicos correlatos não são suficientes, por si só, para autorizar a medida excepcional da desconsideração, na ausência de prova robusta dos requisitos legais."

Dispositivos relevantes citados:

CC, art. 50; CDC, art. 28; CPC, art. 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp no 2.682.952/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 14.04.2025, DJEN 25.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VIACAO PASSAREDO LTDA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de
“cumprimento de sentença”
(Proc. no 1019624-53.2016.8.11.0041), ajuizada pelo agravado MATHEUS KIDO GONCALVES, deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica de forma incidental nos próprios autos, reconhecendo formação de grupo econômico entre PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA e a VIAÇÃO PASSAREDO LTDA, determinando a inclusão da parte agravante no polo passivo da execução, pois, segundo a Magistrada,
“os documentos juntados aos autos (IDs 53831237 e 53832253) demonstram que as empresas possuem sócios em comum e atuam no mesmo ramo de transporte, ainda que em segmentos distintos (transporte aéreo e rodoviário).”
(cf. Id. no 192578751- autos de origem).

Em suas razões, a agravante sustenta que a decisão agravada não se sustenta juridicamente, pois não houve qualquer demonstração concreta de desvio de finalidade ou confusão patrimonial que justifique a superação da autonomia patrimonial da pessoa jurídica.

Assevera que os documentos juntados aos autos não comprovam a existência de grupo econômico, sendo a similitude parcial de nomes e eventual coincidência de sobrenomes entre sócios elementos frágeis e insuficientes para embasar tal medida excepcional.

Argumenta que Passaredo Transportes Aéreos e Viação Passaredo possuem objetos sociais, sedes, quadros societários e ramos de atividade absolutamente distintos, e que, inclusive, formalizaram acordo de convivência de marca, o que comprova a inexistência de vínculo estrutural ou operacional entre ambas.

Refuta a aplicação automática da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica prevista no Código de Defesa do Consumidor, sob o fundamento de que não restou configurada insolvência da empresa originalmente executada, a qual segue em plena atividade e com proposta de acordo apresentada nos autos.

Defende que a simples dificuldade de localização de bens não autoriza a extensão da execução a terceiros estranhos à relação processual e que sequer figuravam no polo passivo à época da penhora. Enfatiza que a desconsideração, ainda que sob a ótica consumerista, demanda no mínimo prova da insolvência da empresa devedora, o que não se verificou no caso.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja
“reformada a r. decisão agravada nos moldes acima requeridos”
, e, de imediato, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo (cf. Id no 284453398).

Concedido efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. n° 289801370).

Devidamente intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal (cf. Id. 295927886).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, a controvérsia gira em torno da legalidade da inclusão da agravante na execução, sob alegação de existência de grupo econômico, segundo o juízo de origem, em elementos como a semelhança nos nomes empresariais, alegada comunhão de sócios e atuação no setor de transporte correlatos.

Direto ao ponto, a desconsideração da personalidade jurídica exige motivação concreta, fundada em prova idônea que demonstre, de forma inequívoca, a ocorrência de abuso da personalidade, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil, ou, alternativamente, nos moldes do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, desde que presentes os requisitos da insolvência e da relação de consumo.

No caso sob exame, os elementos coligidos na decisão agravada, além de genéricos,
data vênia
, não se revelam minimamente aptos a demonstrar, com a precisão exigida, a existência de grupo econômico entre os agravantes.

Conforme se extrai da documentação societária acostada, verifica-se que a empresa VIAÇÃO PASSAREDO LTDA possui sede na Rua Guatapará, n.o 383, Vila Virgínia, em Ribeirão Preto/SP, e atua no ramo de transporte terrestre (cf. id. n° 288859889). Por sua vez, a executada, PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS S.A. (VOEPASS LINHAS AÉREAS), está sediada na Avenida Thomaz Alberto Whately, Jardim Aeroporto, também em Ribeirão Preto/SP, e dedica-se ao transporte aéreo civil (cf. id. n° 288859890).

Importa destacar, ainda, que, para viabilizar o registro de marca perante o INPI, as referidas empresas celebraram, no ano de 2010, acordo de coexistência com reconhecimento de firma, no qual assentaram expressamente a possibilidade de convivência pacífica no mercado sob o uso do termo “PASSAREDO”, com ressalva de que se tratam de pessoas jurídicas distintas e independentes (cf. id. n° 288859891).

Ademais, não há qualquer coincidência de sócios entre as empresas, como equivocadamente apontado na decisão agravada, conforme simples análise das fichas cadastrais de ids. 53832253 e 53832254 – autos de origem. E mesmo que houvesse, tal elemento, por si só, não é suficiente para configurar grupo econômico ou justificar a responsabilização solidária.

Isso porque a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça entende que a desconsideração da personalidade jurídica não se presume, devendo ser admitida apenas mediante prova robusta de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, elementos que, no presente caso, não foram minimamente comprovados.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. REFORMA. PROCESSUAL E CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO. MANUTENÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Devidamente impugnada a decisão que, na origem, não admitiu o especial, merece reforma a decisão da Presidência que não conheceu do agravo.

2.
A desconsideração da personalidade jurídica, pela Teoria Maior, deve ocorrer nos termos do art. 50 do Código Civil, ou seja, quando ocorre abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo
desvio de finalidade
ou pela
confusão patrimonial
.

3.
Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, porque, na espécie, deixou assentado que os ora agravados não devem figurar no polo passivo da ação de execução assestada contra a empresa, porque não seriam sócios ocultos da pessoa jurídica e nem estão dela se valendo para fazer confusão patrimonial. Aplica-se a Súmula 83/STJ.

4. Chegar a conclusão diversa, nesta instância, encontra óbice na Súmula 7/STJ.

5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 2.682.952/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 25/4/2025.)”

Diante desse cenário, constatado que a decisão agravada fundamenta-se exclusivamente na alegada identidade de sócios e na atuação das empresas em ramos economicamente correlatos, sem, contudo, indicar qualquer elemento concreto de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, e considerando que a prova documental constante dos autos evidencia, ao revés, a inexistência de identidade societária ou confusão patrimonial, conclui-se que a fundamentação adotada é manifestamente insuficiente para justificar a configuração de grupo econômico.

Tal circunstância impõe, por conseguinte, a revogação da medida, sob pena de afronta aos princípios da legalidade, da segurança jurídica e do devido processo legal.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto por VIAÇÃO PASSAREDO LTDA, para reformar a decisão agravada e afastar a sua inclusão no polo passivo da execução, revogando-se, por conseguinte, a desconsideração da personalidade jurídica incidente contra a agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025